Tribunal: CARF
Processo: 10240.720390/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no processo administrativo, ensejando o não conhecimento do recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no1.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AFRONTA À VEDAÇÃO DO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Ausente a comprovação do dolo, da fraude ou da simulação, inaplicável a multa qualificada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto a` multa qualificada e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720390/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no
processo administrativo, ensejando o não conhecimento do recurso voluntário,
nos termos da Súmula CARF no1.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AFRONTA À VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Ausente a comprovação do dolo, da fraude ou da simulação, inaplicável a
multa qualificada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à multa qualificada e, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720390/2015-53
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720390/2015-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife – DRJ/REC –, que conheceu parcialmente da impugnação
apresentada, apenas quanto à multa aplicada para, na parte conhecida, rejeitá-la.
A autuação, no valor total de R$ 784.858,89 (setecentos e oitenta e quatro mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), relativo a diferença de contribuição
patronal para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), da matriz e das
filiais, nas competências de 01/01/2010 a 31/03/2011.
De acordo com a fiscalização, a ora recorrente tem como atividade principal o
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –
Supermercados, sob o CNAE de no 4711-3-02 e declarou em GFIP o percentual 2%, quando o
correto seria 3% para esta atividade. Por esse motivo, foi atribuído o Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) 1,5615 e 0,8681, respectivamente, para os exercícios de 2010 e 2011.
Em sua peça impugnatória (f. 240/274) alegou, em apertadíssima síntese, a
inconstitucionalidade do FAP, por afronta ao princípio da legalidade. Em caráter subsidiário,
pediu o afastamento da multa sob dois argumentos: i) ausência de conduta que levasse ao
agravamento da sanção; e, ii) inobservância ao princípio constitucional da vedação ao confisco.
A DRJ, ao se debruçar sobre as teses suscitadas, prolatou o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa renúncia
ao contencioso administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso
em relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
PEDIDO
DE
JUNTADA
POSTERIOR
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720390/2015-53

MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO VEDADA.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador
administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo
desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da
legalidade.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. DEMONSTRAÇÃO.
A multa é qualificada quando caracterizada conduta dolosa, fraudulenta com o
objetivo de impedir a ciencia da ocorrência do fato gerador tributável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 343)
Intimada do acórdão, apresentou recurso voluntário (f. 355/389) replicando as
teses formuladas em caráter subsidiário. Acrescentou que a “argumentação de mérito merece
análise porque a autuação fez constar tal cobrança como se inexistisse ação judicial” (f. 368) e
replicou a tese da inconstitucionalidade do FAP.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações.
Em sede recursal afirma que “argumentação de mérito merece análise porque a
autuação fez constar tal cobrança como se inexistisse ação judicial.” (f. 368) O ajuizamento de
ações judiciais é fato inconteste, portanto. Passo à análise do seu objeto.
De forma preventiva, impetrado o mandado de segurança de no 0002337-
66.2010.4.01.3000 contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Rio Branco,
buscando a) "não ser compelida ao pagamento da contribuição para o RA.T, com aliquota
majorada pela aplicação do fator multiplicativo do F.A.P, criado pela Lei 10.666/03"; e b)
"proceder à compensação do valor pago a maior, com todo e qualquer tributo administrado pela
Receita Federal do Brasil, na hipótese de não se ter determinado, no curso da impetração, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”
Em consulta ao andamento processual da referida ação noto haver recentíssimo
acórdão, prolatado em 02/05/2023 (ID 302779051), chancelando a legalidade da aplicação da
referida alíquota.
Noutro mandado de segurança, dessa vez o de no 2010.61.00.004491-5, a
ementa do acórdão destaca que
[a] aplicação do FAP, a par de harmoniosa com o princípio da legalidade, está
alinhada com os valores constitucionais previstos no artigo 7o, XXII (que prevê
ser direito dos trabalhadores a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720390/2015-53

meio de normas de saúde, higiene e segurança") e 201, § 10 (que determina
que "Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser
atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor
privado"). (...). (TRF-3. ApReeNec no 00044911520104036100).
Constatada a parcial identidade do objeto da lide administrativa com aquela
levada a apreciação pelo Poder Judiciário, aplicável o verbete sumular de no 01 deste eg.
Conselho, no sentido de que “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Em verdade, ainda que não tivesse a ora recorrente impetrado mandados de
segurança na tentativa de discutir o mérito da obrigação principal, tampouco seria a matéria
conhecida. Isso porque falece este eg. Conselho de competência para apreciar teses fundadas em
inconstitucionalidade. Tanto a alegação de suposta afronta ao princípio da legalidade tributária
quanto a insurgência quanto ao indigitado cariz confiscatório da sanção não podem, por força do
verbete sumular de no 02, ser conhecidas.
Dessa forma, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de motivos ensejadores para a
qualificadora da multa, fixada em 150%, com base no inc. I do §1o do art. 35-A da Lei n
8.212/91, c/c § 1o do art. 44 da Lei n 9.430/96.
Transcrevo a integralidade do que consta no relatório fiscal acerca da sanção
cominada:
34. Sobre a diferença de contribuição social para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), pela suspensão
da aplicação do Fator Acidentário (FAP) sobre a alíquota RAT, conforme
decisão do MS 2010.61.00.004491-5, que posteriormente foi reformada e
denegada aplicou a multa de Ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e a
diferença de contribuição social para o RAT, informada em GFIP e recolhida
com alíquota 2%, quando o correto seria 3%, aplicou-se a multa de Ofício
qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento), conforme determina o
inciso I e §1 do artigo 44 da Lei no 9.430/96, com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720390/2015-53

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
35. A multa qualificada justifica-se pela comprovação da ação dolosa do
contribuinte, ao fazer inserir em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, informação de alíquota RAT 2% que
sabidamente não era, reduziu, deliberadamente, o valor devido e o subseqüente
recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social, o que
configura a conduta ilegal do mesmo.
36. Pelo exposto, a postura do autuado amolda-se perfeitamente a situação
prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Com efeito, ali
se diz:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento. (f. 15/16, destaques no original).

A instância a quo, ao chancelar a exigência da multa, “desta[cou] que o dolo do
sujeito passivo foi descrito quando no uso de percentual de risco (2%) claramente dissonante da
atividade empresarial declarada em GFIP (4711-3-02).” (f. 348)
Consabido inexistir sonegação, fraude ou conluio sem que a conduta dos
agentes seja dolosa. E, por não ser o dolo presumido, cabe à autoridade fazendária comprová-lo.
Seria diabólico o ônus de comprovar a intenção do agente, eis que intrasubjetiva e inacessível à
fiscalização. Daí o porquê necessário a descrição de fatos que circundam a fraude, de modo a
comprová-la.
O único fato descrito pela fiscalização para aplicação de multa de 150% foi a
diferença de “alíquota de 2% (...), quando o correto seria 3%” (f. 15) me parece insuficiente para
rotular a conduta perpetrada como fraudulenta.
Ora, somente “justificável a exigência da multa qualificada quando o sujeito
passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos.” (CARF. Acórdão no 9202-008.631, Rel.a Ana Paula Fernandes, sessão
de 17/02/2020) No caso, não me convenço ter a autoridade fiscalizadora logrado êxito em
comprovar a situação capaz de justificar a aplicação da multa qualificada. Afasto-a, pois.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à multa
qualificada para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720390/2015-53

Fl. 410
DF CARF MF
Original